Tribunal: TJPA
Processo: 0813950-47.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813950-47.2021.8.14.0000

REPRESENTANTE: YANA MOURA DE SOUSA

AGRAVANTE: L. D. S. F.

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0813950-47.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
L. D. S. F.

REPRESENTANTE:
YANA MOURA DE SOUSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DRA. MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA INFANTE RECORRIDA –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – MENOR IMPÚBERE – PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR A CONDIÇÃO DA REPRESENTA LEGAL – RISCO DE OBSTAR O ACESSO A JUSTIÇA DA INFANTE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da impossibilidade de deferimento do benefício da gratuidade de justiça à ora agravada, em razão da sua capacidade econômica de arcar com as custas do processo.

2 – Revela-se
incabível
adotar como parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade a capacidade financeira da representante legal e não da menor, ora agravada.

3 – R
epresentante que não se confunde com aquele que se afirma titular de determinado direito material
e que pleiteia a tutela jurisdicional, razão pela qual, a análise da hipossuficiência a justificar o pedido de gratuidade judiciária deve ter como parâmetro as condições financeiras do representado, efetiva parte nos autos.

4 – A capacidade financeira a ser considerada para fins de gratuidade é a da ora agravada, que se tratando de menor impúrbere, detém presunção de não produzir qualquer renda que permita arcar com as despesas processuais.

5 – S
endo presumida a hipossuficiência da menor agravante, entendo que deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça a esta, sobretudo, porque a manutenção da decisão de origem, como pretende a operadora de plano de saúde, por certo, obstaculizaria o acesso da infante este ao Poder Judiciário, violando-se manifestamente expresso mandamento Constitucional.

6 – Por fim, presumida a hipossuficiência da infante, ora agravada, revela-se despicienda a apresentação da declaração de hipossuficiência para efeito de concessão do benefício.

7 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, para manter incólume a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 05 de abril de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0813950-47.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
L. D. S. F.

REPRESENTANTE:
YANA MOURA DE SOUSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DRA. MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

em face de
L. D. S. F.,
menor impúrbere representada por sua genitora
YANA MOURA DE SOUSA
, inconformada com
Decisão Monocrática desta Relatora que em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, deu provimento ao recurso para conceder a gratuidade de justiça a ora agravada.

A infante mencionada alhures, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (ID.
7391336)
objetivando a concessão do benefício da gratuidade de justiça que havia sido indeferido pelo juízo primevo.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em Decisão Monocrática (ID. 7504675), foi dado provimento monocrático ao recurso de agravo de instrumento para conceder o
benefício da gratuidade de justiça em favor da infante, ora agravada.

Dessa decisão, interpôs a operado UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Recurso de Agravo Interno (ID. 8066439).

Alega, em síntese, que a ora agravada não faria jus a concessão da gratuidade de justiça, visto ter restado demonstrado nos autos que sua representante possui plena capacidade de arcar com as custas judiciais;

bem assim em razão de não ter juntado a declaração de hipossuficiência, documento indispensável a concessão do benefício.

Pleiteia assim, pelo provimento do Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada julgando desprovido o recurso de agravo de instrumento.

Em contrarrazões (ID.
8414205), arguiu, em suma, a parte agravada a ausência de impugnação específica no recurso, bem como não assistir razão ao agravante, pugnado pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar (ID. 8437071), a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 8489732).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a
decisão
agravada
foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da impossibilidade de deferimento do benefício da gratuidade de justiça à ora agravada, em razão da sua capacidade econômica de arcar com as custas do processo.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante
que a ora agravada não faria jus a concessão da gratuidade de justiça, visto ter restado demonstrado nos autos que sua representante legal possui plena capacidade de arcar com as custas judiciais;

bem assim em razão não ter juntado a declaração de hipossuficiência, documento indispensável a concessão do benefício.

Da Presunção de Hipossuficiência da Infante

Analisando os autos, depreende-se que a operadora de plano de saúde interpôs Recurso de Agravo Interno, objetivando a reforma de Decisão Monocrática desta Relatora que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para conceder a infante
L. D. S. F., o benefício da gratuidade de justiça que havia sido indeferido na origem.

A agravante defende nas suas razões o cabimento do recurso de Agravo de Instrumento sob a alegação de que
a ora agravada não faria jus a concessão da gratuidade de justiça, visto ter restado demonstrado nos autos que sua representante legal possui plena capacidade de arcar com as custas judiciais.

Pois bem, máxima vênia os argumentos da operadora, ora agravante, entendo ser incabível
adotar como parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade a capacidade financeira da representante legal e não da menor, ora agravada.

Como é cediço, a genitora da agravada só se encontra arrolada na petição inicial em função do disposto no art. 71 do NCPC, não figurando como parte efetivamente da lide.

O representante não se confunde com aquele que se afirmar titular de determinado direito material e que pleiteia a tutela jurisdicional, razão pela qual, a análise da hipossuficiência a justificar o pedido de gratuidade judiciária deve ter como parâmetro as condições financeiras do representado, efetiva parte nos autos.

Dessa forma, a capacidade financeira a ser considerada para fins de gratuidade é a da ora agravada, que se tratando de menor impúrbere, detém presunção de não produzir qualquer renda que permita arcar com as despesas processuais.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento perfilhados pelos Tribunais de Justiça pátrios, em casos similares:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR IMPÚBERE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO DEFERIDO.

I. Na ação de revisão de alimentos deve ser deferida a gratuidade de justiça ao demandante, menor impúbere, que não tem lastro econômico-financeiro para fazer frente aos custos do processo.

II. Não deve ser levada em consideração, para a averiguação da hipossuficiência da parte, a situação financeira de seu representante legal.

III. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07050410820188070000 - Segredo de Justiça 0705041-08.2018.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/08/2018, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJE: 23/08/2018). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO
. INCONFORMISMO DA IMPUGNANTE, SOB A
ALEGAÇÃO DE QUE A REPRESENTANTE LEGAL DA AUTORA POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO. ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE/APELANTE QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA IMPUGNADA/APELADA. CONDIÇÃO FINANCEIRA DA REPRESENTANTE LEGAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DA REPRESENTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
. RECURSO IMPROVIDO.

1- A comprovação do estado de hipossuficiência econômica, se realiza pela simples afirmação dessa qualidade, militando a partir daí, uma presunção que somente cede espaço frente a elementos concretos que demonstrem a situação contrária ou diante da notoriedade do fato, consoante artigo 4º, § 1º da Lei 1.060/50.

2- No caso dos autos, não existe qualquer óbice para que fosse concedido o benefício à pessoa da impugnada, ora apelada, vez que é menor impúbere, gozando de presunção de hipossuficiência em virtude de sua tenra idade.

3- A pessoa da representante legal não se confunde com a pessoa da representada.

4- Elementos constantes dos autos que exigem a manutenção do benefício concedido em primeiro grau.

(TJ-RJ - APL: 00155675720148190202 RIO DE JANEIRO MADUREIRA REGIONAL 1 VARA CIVEL, Relator: ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 24/01/2018, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 25/01/2018). (Grifei).

PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTOR MENOR. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO
.

1. Para obter o benefício da justiça gratuita deve a parte demonstrar que não dispõe de recursos suficientes para custear as despesas do processo, conforme prevê o art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição Federal.

2. A pessoa do genitor não se confunde com a do filho menor por ele representado em juízo, que goza da presunção de hipossuficiência, tendo em vista a sua tenra idade.

3. Na ausência de prova de situação financeira favorável para custear as despesas processuais, impõe-se a concessão de justiça gratuita.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.

(TJ-DF 07068702420188070000 DF 0706870-24.2018.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 09/08/2018, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/08/2018). (Grifei).

Desta feita, sendo presumida a hipossuficiência da menor agravante, entendo que deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça a esta, sobretudo, porque a manutenção da decisão de origem, como pretende a operadora de plano de saúde, por certo, obstaculizaria o acesso da infante este ao Poder Judiciário, violando-se manifestamente expresso mandamento Constitucional.

Cumpre esclarecer, ainda, que sendo presumida a hipossuficiência da infante, ora agravada, revela-se despicienda a apresentação da declaração de hipossuficiência para efeito de concessão do benefício.

Destarte, tenho que não assiste razão a parte agravante em suas razões recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática recorrida, ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática objurgada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém, 05 de abril de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 13/04/2022